Tribunal: TJBA
Processo: 8002967-70.2016.8.05.0044
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002967-70.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MOLIZA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:

E
menta:

Direito Tributário. Execução Fiscal. Prescrição intercorrente. Ausência de citação e de constrição patrimonial. Inércia
do Exequente não configurada. Súmula 106 do STJ.
Recurso
oficial
provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a Execução Fiscal
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar:

I)
se a demora na citação ou a ausência de constrição patrimonial são suficientes para afastar a prescrição intercorrente em Execução Fiscal;

II)
se é aplicável ao caso a Súmula 106 do STJ, que excepciona a ocorrência da prescrição quando a demora na citação é atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80 não teve início no caso por ausência de ciência do Exequente acerca da ausência de citação ou de localização de bens do devedor;

4. A Súmula 106 do STJ se aplica ao caso pois restou demonstrado que a demora na citação decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário. O juízo de origem não impulsionou regularmente o feito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Prosseguimento do feito determinado.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER
E, NO MÉRITO,
D
AR

PROVIMENTO
À REMESSA NECESSÁRIA
.